Tribunal: CARF
Processo: 10783.720090/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.720090/2008-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.039 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de junho de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ARACRUZ CELULOSA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações e com os documentos solicitados, nos
termos do voto que segue na resolução, consolidando o resultado da diligência, de forma
conclusiva, em Informação Fiscal que deverá ser cientificada à contribuinte para que, a seu
critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro o relatório do
Acórdão no 03-40.642, da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Brasília/DF
(DRJ/BSB) (fls. 142-146):
Relatório
Pela notificação de lançamento n° 07201/00058-2008 (fls. 60), a contribuinte em
referência foi intimada a recolher o crédito tributário de R$ 1.956.085,33,
correspondente ao lançamento do ITR/2006, da multa proporcional (75,0%) e dos juros
de mora, tendo como objeto o imóvel denominado "Bloco 01 - AR" (NIRF 0.189.852-
3), com área total declarada de 39.079,9 ha, localizado no município de Aracruz - ES.
A descrição dos fatos, os enquadramentos legais das infrações e o demonstrativo da
multa de oficio e dos juros de mora encontram-se às fls. 61/63.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10783.720090/2008-16
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.039 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720090/2008-16

A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2006, iniciou-se
com o termo de intimação de fls. 01, para a contribuinte apresentar os seguintes
documentos de prova:
- cópia da matrícula atualizada do registro imobiliário;
- laudo de engenheiro civil demonstrando a área ocupada com benfeitorias úteis e
necessárias, destinadas à atividade rural no período;
- laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14653-3 da
ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, contendo os elementos de pesquisa
identificados.
Em atendimento, foram apresentados os documentos de fls. 03/59.
Na análise desses documentos e da DITR/2006, a autoridade fiscal glosou integralmente
a área declarada com benfeitorias (2.086,0 ha), além de desconsiderar o VTN declarado
de R$ 51.629.992,67 (R$ 1.321,14/ha), arbitrando-o em R$ 352.701.959,49 (R$
9.025,15/ha), com o conseqüente aumento da área aproveitável e do VTN tributável,
tendo sido apurado imposto suplementar de R$ 1.009.227,81, conforme demonstrativo
de fls. 62.
Cientificada do lançamento em 10/06/2008 (fls. 95), a contribuinte protocolou em
10/07/2008 (fls.65), por meio de representante legal, a impugnação de fls. 65/70,
exposta nesta sessão e lastreada nos documentos de fls. 71/94, alegando, em síntese:
- de início, discorda da glosa da área com benfeitorias e contesta o VTN arbitrado;
- a área de benfeitorias declarada compõe-se de estradas necessárias ao plantio, corte e
transporte de madeira de eucalipto, com 5.42 % da área total, comprovada por mapa
cartográfico;
- o VTN arbitrado em mais de 580% do valor declarado atinge as raias do absurdo, pois
o imóvel não teve essa valorização exorbitante; a falta de informações acerca dos
critérios, adotados para esse arbitramento, impossibilita à contribuinte o exercício de
seu direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa;
- transcreve em parte a legislação pertinente (art.148 do CTN), além de entendimentos
de doutrinadores e do STF, para referendar seus argumentos.
Ao final, a contribuinte requer seja dado provimento à presente impugnação, para
declarar a nulidade da notificação de lançamento, sendo desconstituído e julgado extinto
o respectivo crédito tributário.
(destaques originais)

Em julgamento pela DRJ/BSB, por unanimidade, julgou procedente em parte a
impugnação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2006
DA ÁREA OCUPADA COM BENFEITORIAS.
Deverá ser restabelecida, apenas para efeitos cadastrais, a área ocupada com
benfeitorias, informada na DITR/2006, com base em documentos hábeis para
comprová-la, à época do respectivo fato gerador.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2006 pela autoridade fiscal com base
no SIPT, por falta de laudo técnico de avaliação com ART, em consonância com a NBR
14.653-3 da ABNT, que atingisse fundamentação e grau de precisão II, demonstrando
inequivocamente o valor fundiário do imóvel à época do fato gerador do imposto e suas
peculiaridades desfavoráveis, que justificassem o valor declarado.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.039 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720090/2008-16

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido

O parcial provimento se deu no reconhecimento da área ocupada com
benfeitorias, conforme destaco do acórdão:
Diante do exposto, voto no sentido de que seja julgada procedente em parte a
impugnação interposta pela contribuinte ao lançamento constituído pela notificação de
lançamento/anexos de fls. 60/63 e restabelecida, para efeitos cadastrais, a área ocupada
com benfeitorias declarada (2.086,0 ha), restabelecendo o grau de utilização do imóvel
em 100,0%, mas mantendo-se o imposto suplementar apurado pela autoridade fiscal, a
ser acrescido de multa de oficio (75,0%) e juros de mora, na forma da legislação
vigente.
(negrito original)

Intimada em 01/02/2011 (AR de fl. 152) a Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 153-158), no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 153-158) é tempestivo. Assim, dele tomo conhecimento.

Do Valor da Terra Nua
Sobre o Valor da Terra Nua, o Recorrente alega que a autoridade fiscal valeu-se
de critérios subjetivos ao proceder ao arbitramento do valor da terra nua pela aplicação do SIPT,
que, na verdade, trata-se de sistema supostamente estabelecido com base no artigo 14 da Lei no
9.393/96.
Constata-se dos artigos 2o e 3o da Portaria SRF no 447/02, que aprova o aludido
sistema, que a RFB não franqueia o acesso ao contribuinte aos dados nele inseridos, o que
impossibilita que ele confira as informações levantadas, os cálculos efetuados e se cumprem
efetivamente os critérios legais, afrontando, assim, o princípio da legalidade e o próprio direito
de defesa do contribuinte.
O SIPT - Sistema de Preços de Terras, como importante instrumento de atuação
do Fisco na fiscalização do ITR, possui bases legais que justificam a sua existência, qual seja o
artigo 14 da Lei n° 9.393/96.
Contudo, o fato de ter previsão em lei não significa, em absoluto, uma
legitimidade incondicional. Muito ao contrário. A mesma lei que o legitima também prevê o seu
regramento. Ou seja, os seus limites.
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.039 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720090/2008-16

Nessa linha, o próprio regramento do Sistema de Preços de Terra - SIPT prevê
que as informações que comporão o sistema considerarão levantamentos realizados pelas
Secretárias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios, e o objetivo desse
direcionamento, é, evidentemente, realizar o princípio da verdade material, tão caro ao Direito
Tributário.
Assim é que para que dispõe o artigo 14, da Lei no 9.393/96 o seguinte:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos
demais tributos federais.

O artigo 12, inciso II, § 1o, a Lei no 8.629/93, assim prevê:
Art.12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel;
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
§1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o
preço da terra a ser indenizado em TDA.
§2o Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo
de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o
preço de mercado do imóvel.
§3o O Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro Agrônomo com registro de
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, respondendo o subscritor, civil, penal e
administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na identificação das
informações.

Face ao exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, para
determinar que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil preste
as seguintes informações:
Mencionada na decisão da DRJ a consulta SIPT e aptidão agrícola, porém não
consta nos autos, limitando-se ao extrato de fl. 96. Assim, proceder a Secretaria de Origem:
i)
A juntada nos autos do extrato SIPT com a aptidão agrícola mencionada na
decisão que embasou que o VTN arbitrado; e,
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.039 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720090/2008-16

ii)
Também emitir parecer conclusivo sobre o laudo técnico juntado às fls.
159-207, inclusive se o mesmo atende o previsto na Norma no 14.653-3
DA ABNT; e,
iii)
Por fim, consolidar conclusivamente essas informações fiscais e, após,
intimar o Contribuinte para que se manifeste em 30 dias, caso queira.

Após, retornem os autos para este Conselheiro para julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital